Tribunal: STF
Processo: ARE 1531146
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO COMPARECIMENTO AO PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DECLARADA PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS NEGROS. CLASSIFICAÇÃO EM AMPLA CONCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PONTUAÇÃO MÍNIMA. PROVA OBEJTIVA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de inclusão na lista final de ampla concorrência em concurso público para o cargo de Guarda Municipal de Belo Horizonte/MG. O autor, que não compareceu à verificação da declaração para concorrer às vagas reservadas a candidatos pretos, alegou ter obtido pontuação suficiente para classificação na ampla concorrência.



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente possui o direito de ser incluído na ampla concorrência do concurso público, após não comparecer ao procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros.



    3. O edital do concurso público prevê que os candidatos que concorrem pelas vagas reservadas aos candidatos negros também concorrem pelas vagas destinas à ampla concorrência, concomitantemente, em igualdade de condições. No caso, o recorrente obteve nota inferior à mínima necessária na Prova Objetiva para classificação na ampla concorrência.



    4. Não houve ilegalidade na eliminação do autor do concurso, conforme as disposições do edital, que vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.



    5. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso vertente, a parte recorrente se candidatou no Concurso Público para provimento do cargo efetivo de Guarda Civil Municipal, integrante da carreira dos servidores da área de atividades de Segurança Pública da Administração Direta do Poder Executivo do Município de Belo Horizonte, regido pelo Edital nº 01/2019. Em que pese o concurso público ser realizado pela esfera municipal, é certo que não constituiu faculdade do ente federado a não observância dos preceitos constitucionais da república.



    Em atenção ao edital (ID 477133490, ID 477133491), especialmente ao item 7, verifico que não há previsão sobre o candidato que não comparece ao procedimento de verificação da autodeclaração. Isto é, o edital é omisso sobre a hipótese de ausência de apresentação à comissão avaliadora. Entretanto, verifico que há regra editalícia expressa prevendo que os candidatos autodeclarados pretos concorrem, concomitantemente, às vagas reservadas e às vagas de ampla concorrência (item 7.2.10 – ID 477133490, p. 16):



    7.2.10. Os candidatos que se autodeclararem negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.



    Ademais, é previsto no edital que caso o candidato não seja avaliado pela comissão como preto ou pardo, haverá a manutenção de sua posição na classificação das vagas destinadas a ampla concorrência (item 7.2.11 – ID 477133490, p. 16)



    (...)



    Assim, ao candidato devem ser asseguradas condições idênticas àqueles que disputam vagas destinas à ampla concorrência.



    No presente caso a parte recorrente obteve a pontuação 63 na Prova Objetiva de Múltipla Escolha e a pontuação 35 na Prova de Capacidade Física. Ocorre que, conforme o resultado final do concurso (ID 477133499), a menor nota na Prova Objetiva obtida pelos candidatos da ampla concorrência foi equivalente a 72.



    Logo, em observância ao item 9 do edital (ID 477133490, p. 18), a parte recorrente não atingiu a pontuação mínima exigida aos candidatos da ampla concorrência na Prova Objetiva para seguir nas demais etapas do certame, a saber: Prova de Títulos, Prova de Capacidade Física, de caráter Eliminatório e Classificatório; Sindicância Social e Avaliação Psicológica.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente